Tribunal: TJDFT
Processo: 0701301-36.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. TESE DEVIDAMENTE AFASTADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. No caso, não houve omissão na fundamentação do acórdão embargado, por ausência de análise do ônus de sucumbência com base na equidade, uma vez que o julgado deixou claro que a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa incide apenas quando o proveito econômico obtido não puder ser identificado, por ser inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
4. O valor da causa (R$ 32.884,47) não é ínfimo ou irrisório, motivo pelo qual os honorários advocatícios devem ser fixados com base nesse valor, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, à luz do que restou decidido pelo c. STJ no julgamento do Tema 1.076.
5. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve ser acolhido os embargos opostos.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.